Tribunal: TJBA
Processo: 8017059-15.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8017059-15.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: MARLI DE CASTRO CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, KARINE DUARTE E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 439/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO TEMA REPORTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017059-15.2021.8.05.0000.2.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2),
e, como agravada,
MARLI DE CASTRO CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.